Tribunal: TJSP
Processo: 9000716-19.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIDO O PEDIDO DE REMIÇÃO POR LEITURA DE OBRA LITERÁRIA – MANTIDO – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 126, § 1o, INCISO I DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.